Tribunal: TJDFT
Processo: 0717322-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. "EXPURGOS" INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO BNTF PELO IPC REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APLICAÇÃO DE JUROS A PARTIR DE ABRIL DE 1990. INDEVIDA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO TERMO DE OPÇÃO PELA COMPENSAÇÃO PREVISTA NA LEI 8.088/1990. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE CRÉDITO EM FAVOR DO DEMANDANTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese o recorrente pretende a desconstituição da sentença por falta de fundamentação, além de insurgir-se contra o laudo pericial, que concluiu pela inexistência de crédito em seu favor.

2. O recorrente obteve quantia em dinheiro oriunda de contrato de empréstimo celebrado com a instituição financeira recorrida, constituindo, assim, cédula de crédito rural. 2.1. O débito, a partir de março de 1990, passou a ser corrigido pelo IPC, no patamar de 84,32% (oitenta e quatro e trinta e dois décimos por cento). 2.2. No entanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou precedente no sentido de que a correção deveria ter sido efetuada de acordo com outro indexador, a BTNF, no valor corresondente a 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito décimos por cento).

3. Nos termos do art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil e do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, para a efetiva fundamentação da decisão judicial deve haver a devida apreciação das questões suscitadas pelas partes com a exposição do encadeamento lógico das premissas decisórias com a devida atenção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, § 1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil. 3.1. No caso dos autos a sentença proferida está de acordo com o modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, pois foram devidamente analisadas as teses suscitadas, os requerimentos formulados as provas coligidas aos autos. 3.2. Ademais, a irresignação em relação às conclusões adotadas pelo Juízo singular deve levar, em tese, à eventual reforma da sentença e não à desconstituição do julgado. Preliminar rejeitada.

4. Não pode ser acolhida a pretendida aplicação de juros a partir de abril de 1990, momento em que houve opção da parte pela compensação da remuneração a menor referente ao mês de março do mencionado ano, nos termos do art. 6o da Lei 8.088/1990.

5. É prescindível a juntada do termo de opção pela compensação prevista na Lei 8.088/1990, nas hipóteses em que não houve objeção pela parte beneficiária e diante da comprovação do respectivo crédito na respectiva conta bancária.

6. A compensação financeira decorrente da Lei 8.088/1990 deve ser considerada na quantificação de eventual débito decorrente da substituição do índice BTNF pelo IPC, sob pena de enriquecimento sem causa.

7. Recurso desprovido.